Tribunal: STF
Processo: AI 86828
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-17
Data de publicação: 1982-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO SÃO CABIVEIS DAS DECISÕES DE TURMA DO
STF, NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO DO RELATOR,
QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 599. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 546 E PARAGRAFO ÚNICO; REGIMENTO INTERNO DO
STF, ART. 330. O AGRAVO REGIMENTAL E DISCIPLINADO COMO RECURSO
AUTONOMO, NO REGIMENTO INTERNO DO STF (ART. 317 E PARAGRAFOS), AO
LADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO, ART. 119, PARAGRAFO 3.,
LETRA "C". TAMBÉM NÃO SÃO CABIVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, NO CASO
DE DECISÃO DE TURMA, PROVENDO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR
SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 300), OU EM RECURSO DE
HABEAS CORPUS (RTJ 52/640 E 86/446). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.